Tribunal: STJ
Processo: 0807591-08.2015.4.05.8300
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1696649 - PE (2020/0100561-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO - PE022648
ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, com base na constatação
de que não houve a regular comprovação do dissídio
jurisprudencial por meio da oportuna juntada do inteiro
teor do acórdão indicado como paradigma.
3. A parte embargante alega que já teria havido a
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, o que
ocorreu perante as instâncias ordinárias, isto é, antes da
prolação da sentença. No entanto, o vício contido na
peça recursal persiste, uma vez que, consoante a
jurisprudência do STJ, a comprovação do dissídio
jurisprudencial deve ser realizada no momento da
interposição dos embargos de divergência, o que não
ocorreu na situação em apreço.
4. Ademais, de acordo com a orientação consolidada na
Súmula n. 598 do STF, não serve como padrão de
discordância no âmbito dos embargos de divergência o
Documento eletrônico VDA51685314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b9f15f56-7b03-4098-8899-a185f7bfe82f

mesmo julgado indicado nas razões do recurso especial
e oportunamente repelido pelo acórdão embargado.
5. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição de
embargos declaratórios com o exclusivo propósito de
rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
15/10/2025
21/10/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51685314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b9f15f56-7b03-4098-8899-a185f7bfe82f

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1696649 - PE (2020/0100561-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO - PE022648
ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS -
PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente
fundamentado,
com
base
na
constatação de que não houve a regular comprovação
do dissídio jurisprudencial por meio da oportuna
juntada do inteiro teor do acórdão indicado como
paradigma.
3. A parte embargante alega que já teria havido a
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, o que
ocorreu perante as instâncias ordinárias, isto é, antes
da prolação da sentença. No entanto, o vício contido
na peça recursal persiste, uma vez que, consoante a
jurisprudência do STJ, a comprovação do dissídio
jurisprudencial deve ser realizada no momento da
interposição dos embargos de divergência, o que não
ocorreu na situação em apreço.
4.
Ademais,
de
acordo
com
a
orientação
consolidada na Súmula n. 598 do STF, não
serve como padrão de discordância no âmbito dos
embargos de divergência o mesmo julgado indicado
nas razões do recurso especial e oportunamente
repelido pelo acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51371217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 18dccbda-acbd-40e5-852a-bc6e2491f9c8

5. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PESSOA DE
contra acórdão
MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.
assim ementado (fl.
1.267):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
1. São inadmissíveis embargos de divergência quando a parte
recorrente deixa de juntar, no momento da interposição do
recurso, o inteiro teor do acórdão paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
2. A existência anterior de cópia do acórdão nos autos
colacionado em primeira instância com intuito persuasivo e não
apontada na petição dos embargos de divergência, não é
bastante para suprir o ônus da parte recorrente de, no ato de
interposição do recurso uniformizador, provar a divergência
alegada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
A embargante alega que teria havido omissão quanto ao fundamento
utilizado para indicar a ausência de regular comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Nos termos explicitados pela recorrente (fl. 1.282):
A exigência de os embargos de divergência estarem
devidamente instruídos, vedada a juntada de novos documentos
após a sua interposição, foi devidamente cumprida pela
embargante.
Não havia, portanto, vício a ser sanado. A cópia do acórdão
paradigma já constava dos autos, tornando desnecessária uma
eventual juntada em duplicidade.
Não se mostra razoável exigir - permita-se a ponderação - a
precisa indicação das folhas processuais em que a cópia do
acórdão paradigma encontrava-se acostada.
A legislação processual ou o regimento interno da Superior
Corte de Justiça não exigem da parte tal procedimento. Se o
acórdão já constava dos autos, seria preciosismo a exigida nova
juntada.
Documento eletrônico VDA51371217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 18dccbda-acbd-40e5-852a-bc6e2491f9c8

Ao não indicar a norma de amparo ao decidido, o venerando
acórdão restou omisso, indo de encontro ao princípio da
legalidade inscrito no art. 5o, II, da Constituição Federal
(“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”).
Aduz, ainda, a existência de contradição interna no acórdão
embargado quando afirmou a inexistência de similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados no recurso uniformizador.
Para a embargante (fl. 1.287):
Os excertos transcritos pelo acórdão embargado (retirados das
ementas dos acórdãos recorrido e paradigma e das razões dos
embargos de divergência) convergem quanto ao fato de que os
créditos possuem idêntica natureza, sendo ambos créditos
oriundos de empréstimos contraídos por particular junto a uma
instituição financeira, cuja titularidade foi posteriormente cedida
à Fazenda Pública, que se subrogou nos direitos do antigo
credor.
Requer, por conseguinte, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os
defeitos apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme consignado no acórdão embargado, o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado mediante a oportuna juntada do inteiro teor do acórdão indicado
como paradigma, providência que deveria ter sido adotada no ato de
interposição dos embargos de divergência.
Ressaltou-se, por sua vez, que, segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a comprovação da divergência jurisprudencial deve ser
realizada no ato de interposição do recurso uniformizador, o que não ocorreu na
situação em análise.
Confira-se, a propósito, a seguinte transcrição do acórdão ora
impugnado (fls. 1.270-1.271):
Documento eletrônico VDA51371217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 18dccbda-acbd-40e5-852a-bc6e2491f9c8

Com efeito, junto à petição de embargos de divergência não foi
colacionado o paradigma, tampouco foi realizada nas razões do
recurso a citação de repositório oficial ou, ao menos, as folhas
dos autos nas quais já teria sido acostado o paradigma, ainda
que com outro objetivo.
Extrai-se, portanto, a inércia da parte recorrente, que apenas
após a atuação desta Corte Superior, ao indeferir liminarmente
os embargos de divergência interpostos em
, veio
24/10/2023
aos autos indicar documento juntado ao processo antes mesmo
da prolação da sentença, datado de
, quando já
12/12/2016
preclusa a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus
recursal.
Vale assinalar, no contexto, que a demonstração da
divergência estipulada no § 4o do art. 1.043 deve ser atual e
contemporânea ao recurso, sendo tardia a indicação de local
onde poderia ser encontrado o acórdão paradigma, realizada
apenas após o indeferimento liminar da insurgência.
O vício em questão, com efeito, é insanável, nos termos da lei
processual, conforme esclarecido pela pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a autorização para
que a parte recorrente apenas posteriormente dê cumprimento
ao ônus recursal em questão, lógica aplicável ao recurso em
apreço.
Registre-se, ainda, que o acórdão indicado como paradigma é o
mesmo mencionado nas razões do recurso especial, qual seja, o julgado
proferido pela Terceira Turma nos autos do REsp n. 1.628.201/MG.
Cumpre salientar que tal paradigma, já afastado pelo acórdão
embargado, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial ora
alegado, à luz da orientação consolidada na Súmula n. 598 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual "nos embargos de divergência não servem
como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para
demonstrá-la, mas repelidos como não dissentes no julgamento do recurso
extraordinário".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSIDÊNCIA
ARGUIDA COM BASE NO MESMO PARADIGMA TRAZIDO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 598 DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51371217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 18dccbda-acbd-40e5-852a-bc6e2491f9c8

2. Não há como processar os embargos de divergência, na
medida em que se limitou o embargante a trazer como
paradigma exatamente o mesmo aresto colacionado nas razões
do recurso especial para demostrar o pretenso dissídio, o qual já
foi oportunamente repelido pelo acórdão embargado. Incidência
da Súmula 598 do STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 2.039.913/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
, DJe de
27/2/2024
.)
4/3/2024
Quanto à apontada contradição, observa-se que a pretensão
apresentada pela embargante denota mera insatisfação com o resultado do
julgamento.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
nos embargos de divergência foi afirmada pelo julgado ora embargado como
mero reforço argumentativo, uma vez que o vício na comprovação do dissídio
jurisprudencial já seria suficiente para obstar o processamento do recurso
uniformizador.
De qualquer forma, a leitura das razões dos embargos de divergência
revela a ausência de identidade fático-processual entre os julgados
confrontados. Aliás, tal aspecto é expressamente reconhecido nas próprias
razões recursais, ao se sustentar que, por se tratar de dissídio relativo à matéria
processual, seria desnecessária a demonstração da perfeita similitude entre os
acórdãos cotejados.
Ademais, conforme registrado no acórdão embargado, este examinou
o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal, ao passo que o
julgado indicado como paradigma apreciou a prescrição aplicável à ação
ordinária de cobrança. Trata-se, portanto, de situações fáticas distintas,
circunstância que afasta a configuração da alegada divergência jurisprudencial.
Acrescente-se, ainda, que o argumento utilizado pela empresa
embargante para sustentar a existência da divergência consiste em mera ilação
da recorrente, sem que tenha havido efetiva deliberação a respeito pelo acórdão
paradigma. Com efeito, o referido julgado não afirmou que o prazo prescricional
da execução fundada em inscrição em dívida ativa seria de cinco anos,
limitando-se a fixar o prazo vintenário para a prescrição da ação de cobrança.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51371217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 18dccbda-acbd-40e5-852a-bc6e2491f9c8

Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51371217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 18dccbda-acbd-40e5-852a-bc6e2491f9c8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.696.649 / PE
Número Registro: 2020/0100561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08075910820154058300 8075910820154058300
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO - PE022648
ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS - PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO - PE022648
ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
Documento eletrônico VDA51620447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:49:40
Código de Controle do Documento: 27f5def2-2bc0-4f62-b433-abb705b26b70

RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS - PE036816
BEATRIZ OLIVEIRA MELO - PE058327
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:49:40
Código de Controle do Documento: 27f5def2-2bc0-4f62-b433-abb705b26b70